Tribunal: STF
Processo: RE 92784
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUSTO VALOR. AVALIAÇÃO. O PREÇO
PRETENDIDO NA CONTESTAÇÃO NÃO E OBICE A FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR
PARA A INDENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO
(ARTIGO 26 DO DL 3.365/41) E A GARANTIA CONSTITUCIONAL. LAUDOS
DISPARES (MEDIA ARITMETICA). DEIXA DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA JUSTA
INDENIZAÇÃO A FIXAÇÃO DO VALOR DO BEM EXPROPRIADO PELA SIMPLES E
ABSTRATA APLICAÇÃO DA MEDIA ARITMETICA DE LAUDOS DISPARES. RECURSOS
CONHECIDOS PELA LETRA "D" MAS IMPROVIDOS.